Tribunal: TJMT
Processo: 1011633-71.2024.8.11.0000
Relator(a): MARCOS REGENOLD FERNANDES
Órgão julgador: MARCOS REGENOLD FERNANDES
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2024-08-14
Data de publicação: 2024-08-16

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1011633-71.2024.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Habeas Corpus - Cabimento]
Relator:
Des(a).
MARCOS REGENOLD FERNANDES

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES, DES(A). JORGE LUIZ TADEU RODRIGUES, DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO]

Parte(s):

[JESSICA VASCONCELLOS DE OLIVEIRA - CPF: 061.862.351-57 (ADVOGADO), WENDER ROSSANI BEZERRA registrado(a) civilmente como WENDER ROSSANI BEZERRA - CPF: 053.549.171-90 (PACIENTE), MM. Juíza Ana Cristina Silva Mendes (IMPETRADO), LAZARO ROBERTO MOREIRA LIMA - CPF: 621.702.361-04 (ADVOGADO), JESSICA VASCONCELLOS DE OLIVEIRA - CPF: 061.862.351-57 (IMPETRANTE), LAZARO ROBERTO MOREIRA LIMA - CPF: 621.702.361-04 (IMPETRANTE), JUÍZO DA 7ª VARA CRIMINAL DA COMARCA DE CUIABÁ (IMPETRADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (TERCEIRO INTERESSADO), JULIA DE ALMEIDA MARINHO - CPF: 077.053.481-36 (TERCEIRO INTERESSADO), REINIS REGIS DE SOUZA PASSOS MENDES - CPF: 736.001.301-10 (TERCEIRO INTERESSADO), ALCIM GOMES EVANGELISTA FILHO - CPF: 053.348.391-35 (TERCEIRO INTERESSADO), CLEY RUBENS RODRIGUES DA CRUZ - CPF: 971.833.851-91 (TERCEIRO INTERESSADO), HEITOR ROCHA MACHADO - CPF: 053.151.221-58 (TERCEIRO INTERESSADO), HYALLEN ROCHA MACHADO - CPF: 041.631.851-78 (TERCEIRO INTERESSADO), RODRIGO BEZERRA PEGORARO - CPF: 733.827.951-91 (TERCEIRO INTERESSADO), MILLAINY MENDES DE LIMA - CPF: 060.832.781-63 (TERCEIRO INTERESSADO), IRES RIANE RODRIGUES DO CARMO - CPF: 058.824.251-90 (TERCEIRO INTERESSADO), JOSE DEODATO CORREIA JUNIOR - CPF: 036.263.441-69 (TERCEIRO INTERESSADO), PAULO ROBERTO GOMES DOS SANTOS - CPF: 815.993.667-20 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUI RAMOS RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DENEGOU A ORDEM.EM CONSONÂNCIA COM O PARECER DO MINISTÉRIO PÚBLICO.

E M E N T A

HABEAS CORPUS
– OPERAÇÃO FALSA PORTABILIDADE – ESTELIONATO MEDIATE FRAUDE ELETRÔNICA – LAVAGEM DE DINHEIRO – ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA – PRISÃO PREVENTIVA –
1.
ALEGADA INIDONEIDADE DOS FUNDAMENTOS DO DECRETO PREVENTIVO
– IMPROCEDÊNCIA – NECESSIDADE DE GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA – DESMANTELAMENTO DE ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA – VULTOSO PREJUÍZO ÀS VÍTIMAS –
MODUS OPERANDI –
FRAUDE ELETRÔNICA – GRAVIDADE CONCRETA DA CONDUTA CRIMINOSA –
PERICULUM LIBERTATIS
EVIDENCIADO
– INSUFICIENTE DAS MEDIDAS CAUTELARES MAIS BRANDAS – 2.
PREDICADOS PESSOAIS ABONATÓRIOS – IRRELEVÂNCIA NO CASO PARA CONDUZIR À LIBERDADE – ENUNCIADO ORIENTATIVO 43 DA TCCRTJMT
– 3. EXTEMPORANEIDADE DO DECRETO PRISIONAL
–
IMPROCEDÊNCIA – DELITO DE CARÁTER PERMANTE – NECESSIDADE DE CESSAR A ATIVIDADE DA ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA
–
PRECEDENTES STJ
–
ORDEM

DENEGADA, DE ACORDO COM O PARECER
.

1. É legítima a prisão preventiva baseada na gravidade concreta da conduta criminosa imputada ao paciente, visto que ele é um dos principais agentes dentro da organização criminosa voltada à prática de estelionato mediante fraude eletrônica e lavagem de dinheiro, causando vultoso prejuízo, que, segundo investigação, estaria na ordem de R$ 511.000,00, vez que era um dos principais agentes dentro da organização criminosa que, mediante falsificação de documentos, criava contas digitais na plataforma
"Mercado Pago"
em nome das vítimas e, após validação mediante
selfie
, solicitava a portabilidade do salário e, com o crédito, dissipava os valores em diversas operações financeiras. Daí decorre, evidentemente, a necessidade de fazer cessar as atividades da organização em prol da ordem pública. Em tais casos, revelam-se inadequadas ou, pelo menos, insuficientes as medidas cautelares mais brandas (art. 282, § 6º, do CPP).

2. A existência de predicados pessoais abonatórios não é suficiente para ensejar a revogação da prisão preventiva, especialmente quando preenchidos os requisitos dos art. 312 e 313 do CPP (Enunciado Orientativo nº 43 da TCCRTJMT).

3. Não há que se falar em inexistência de contemporaneidade entre os fatos delituosos e o decreto de custódia cautelar em se tratando de crime de organização criminosa, em que há
in casu
, o risco de reiteração delitiva, dado o caráter permanente e habitual da conduta, há indícios suficientes de persistência nas práticas de atividades criminosas.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara,

Trata-se de
Habeas Corpus
com pedido liminar impetrado em favor de
Wender Rossani Bezerra
, contra ato supostamente ilegal praticado pelo
Juízo 7ª da Vara Criminal da Comarca de Cuiabá/MT
, que mantém a prisão preventiva do paciente no bojo da Cautelar Inominada Criminal nº 1012867-30.2022.8.11.0042.

A impetração narra que o paciente está preso desde
18.11.2023
, em decorrência de mandado de prisão preventiva expedido nos autos nº 1012867-30.2022.8.11.0042, originado da
"Operação Falsa Portabilidade"
, na qual é suspeito de aplicar golpes de portabilidade em servidores públicos, tendo recebido vultosa quantia em dinheiro em sua conta corrente, além de manter vínculos com outros investigados.

Apresentado pedido de revogação da prisão, este foi indeferido pelo juízo
a quo
.

Em defesa do pleito liberatório, argumenta-se que o juízo singular apresentou
fundamentação genérica e abstrata
para justificar o decreto preventivo, além da
ausência dos pressupostos previstos no art. 312 do CPP
, aduzindo que o paciente possui
predicados pessoais favoráveis
que possibilitariam a revogação da prisão ou,
alternativamente
, a aplicação de
medidas cautelares mais brandas
, previstas no
art. 319 do CPP
. Ainda, afirma-se a ausência de
contemporaneidade
dos fatos para sustentar a manutenção da prisão preventiva.

A liminar foi
indeferida
(ID 213067650)
e as informações judiciais, prestadas pela autoridade acoimada coatora (ID 215318197).

A douta Procuradoria-Geral de Justiça lançou parecer pela
denegação
da ordem (ID 217889691
)
,
conforme respectivo sumário que segue:

Habeas Corpus: Organização Criminosa, Lavagem de Capitais e Falsificação de Documento Público – “Operação Falsa Portabilidade”. – Busca-se liminarmente a revogação do ergástulo provisório, mesmo que condicionada à imposição das medidas alternativas do art. 319 do CPP, sob alegação de constrangimento ilegal decorrente do não preenchimento dos requisitos do art. 312 do CPP e da ausência de contemporaneidade do decreto prisional, e, ao final, que seja a ordem confirmada em definitivo. – Liminar indeferida – In casu, está satisfatoriamente demonstrada a necessidade da tutela da ordem pública e proteção do meio social, fundamentado em indicativos de envolvimento do paciente com organização criminosa, com o objetivo de angariar, de maneira ilícita, subsídios de servidores públicos, o que gerou prejuízo de cerca de R$ 511.000,00 (quinhentos e onze mil reais). Esse quadro ampara a manutenção da prisão preventiva. – Isso porque “o suposto envolvimento do agente com organização criminosa revela sua periculosidade, o que justifica a prisão preventiva como forma de garantir a ordem pública” (STJ, AgRg no HC 805.716/SP, Relator: Jesuíno Rissato - Des. Convocado do TJDFT, Sexta Turma, 26/6/2023). – Outrossim, a necessidade de se interromper a atuação de integrantes de organização criminosa constitui fundamento idôneo e suficiente para a prisão preventiva, enquadrando-se no conceito de garantia da ordem pública, conforme julgados do c. STJ: (AgRg no HC 507.173/SC, Quinta Turma, Rel. Min. Ribeiro Dantas, DJe 13/08/2019; HC n. 382.398/SP, Sexta Turma, Rel. Min. Rogerio Schietti Cruz, DJe 11/9/2017 e HC nº 473.605/MT, Sexta Turma, Rel. Min. Antônio Saldanha Palheiro, DJe 05.06.2019). – Nesse quadro, visualiza-se que a decisão que decretou a prisão preventiva descreve de maneira pormenorizada a gravidade dos delitos atribuídos ao paciente e o modus operandi do grupo criminoso a que, em tese, ele pertence, a denotar o risco que a sua liberdade representa para a ordem pública, motivo pelo qual não se constata ilegalidade no decreto preventivo. – No que concerne à falta de contemporaneidade do ato constritivo, os crimes apurados na ação penal de origem (organização criminosa, lavagem de capitais e falsificação de documentos públicos) são de cunho permanente, de consequência atualizada, cujas condutas se protraem no tempo (STJ, HC 554138/CE – Relator: Min. Rogerio Schietti Cruz – 21.9.2020). – Frise-se que a contemporaneidade da prisão “não está restrita à época da prática do delito, mas à verificação da necessidade no momento de sua decretação, ainda que o fato criminoso tenha ocorrido em um período passado, pois a gravidade concreta do delito obstaculiza o esgotamento do periculum libertatis apenas pelo decurso do tempo” (STJ, Agravo Regimental no Habeas Corpus n° 775.563/SC – Relator: Min. Sebastião Reis Júnior – 12.12.2022). – Anote-se ainda, tratar-se de crimes complexos e com grande quantidade de investigados (32 prisões temporárias decretadas), sendo que a prisão preventiva apenas não foi decretada antes, porque as investigações ainda estavam em curso, com o objetivo de produzir elementos de convicções suficientes para fundamentar eventual decreto de custódia, como de fato ocorreu. – Não padece de vício algum a decisão guerreada, pelo contrário, homenageia cristalinamente o princípio insculpido no art. 93, inciso IX, da Constituição Federal/88: “todos os julgamentos dos órgãos do Poder Judiciário serão públicos, e fundamentadas todas as decisões, sob pena de nulidade (...)”. – As medidas cautelares alternativas à prisão preventiva (art. 319 do CPP) não se mostram suficientemente adequadas e proporcionais diante da gravidade concreta dos crimes de roubo majorado e associação criminosa praticados e da periculosidade do suplicante, até porque o claustro cautelar pressupõe juízo prévio de insuficiência e inadequação das demais medidas cautelares (art. 282, §6º, do CPP) – Exsurge, ainda, a imprescindibilidade da segregação cautelar, em homenagem, inclusive, ao princípio da confiança no juiz da causa (STJ – RHC 73.206/ES) – Predicados favoráveis, por si sós, não obstam a custódia provisória (Enunciado Orientativo n.º 43). – Violação ao prinípio da inocência não evidenciada à luz do inc. LXI, do art. 5º da CF. –
Pela denegação da ordem.

Em ID. 225260185 foi protocolizado pedido de
sustentação oral.

É o relatório.

Não estando sujeito à revisão, inclua-se imediatamente em pauta para julgamento.

Cuiabá/MT, data da assinatura digital.

Des.
MARCOS REGENOLD FERNANDES

Relator

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara:

Verifica-se dos autos que a autoridade policial recebeu requerimento de instauração de inquérito policial, formulado pela empresa
“MercadoPago.com Representações LTDA”,
em razão das inúmeras reclamações recebidas no canal de atendimento ao cliente, relatando a existência de solicitações de
portabilidade de salário não autorizadas pelos titulares
.

Assim, foi requisitada à autoridade judiciária a decretação do afastamento do sigilo bancário e telemático de algumas pessoas. Após
meses de investigação
, a autoridade policial levantou inúmeros indícios de existência de uma
organização criminosa especializada
no chamado
“golpe da portabilidade”
, incluindo movimentações financeiras suspeitas evidenciadas em relatórios minuciosos elaborados pelo COAF – Conselho de Controle de Atividades Financeiras.

Diante da atuação da organização criminosa, que causava prejuízos astronômicos às vítimas, foram expedidos diversos mandados de prisão para fazer cessar a atividade criminosa, incluindo o mandado de prisão do ora paciente, diante da prática dos
crimes de estelionato mediante fraude eletrônica, por supostamente integrar organização criminosa e pelo crime de lavagem de dinheiro
, capitulados, respectivamente, nos art. 171, §2º-A, do Código Penal; art. 1º, § 1º e art. 2º, ambos da Lei nº 12.850/13; e art. 1º da Lei 9.613/1998, que deu ensejo à
“Operação Falsa Portabilidade”
, sendo o paciente, posteriormente, denunciado junto com outras 50 (cinquenta) pessoas no bojo da Ação Penal nº 1019738-42.2023.8.11.0042.

Necessário frisar que,
primeiramente
, foi decretada a prisão
temporária do paciente
, juntamente com outras 41 pessoas. Em 17.11.2023, sua prisão foi
convertida em preventiva
, sendo devidamente cumprida em
18.11.2023
. Solicitado pedido de revogação da prisão preventiva, este restou
indeferido na data de 04.04.2024
.

Feito esse breve escorço fático, passo a analisar o mérito do
writ
.

1.

DO DECRETO PREVENTIVO

No presente caso, constato que a medida segregatícia imposta ao paciente encontra respaldo na hipótese de admissibilidade prevista
no art. 313, inciso I, do Código de Processo Penal
, visto que a pena máxima dos crimes dolosos que lhe são imputados (
estelionato mediante fraude, organização criminosa e lavagem de dinheiro
) resulta em apenamento com reclusão superior ao patamar de
04 anos de reclusão.

Assim, ao contrário do alegado pelo impetrante, entendo estarem presentes os pressupostos previstos no
art. 312 do Código de Processo Penal
, diante do
fumus comissi delicti
nos autos, isto é, os indícios suficientes de autoria e a prova da materialidade delitiva, evidenciados nos elementos de convicção que compõem o caderno administrativo, notadamente através do requerimento de instauração de inquérito policial realizado pela Empresa
“MercadoPago.com Representações LTDA”
,
noticiando a ocorrência delitiva
e, posteriormente, pelos relatórios elaborados através da quebra de sigilo bancário e telemático, o que, neste momento, é o bastante para consubstanciar a
"fumaça do cometimento do delito"
exigida para a imposição da cautelar extremada.

No que diz respeito ao
periculum libertatis
, observo que a magistrada de primeira instância
destacou a gravidade concreta da conduta
e a aparente
periculosidade do paciente
, evidenciadas pelo
modus operandi
empregado na execução dos crimes.

Segundo ela, tratava-se de uma
organização criminosa sofisticada
, especializada em crimes de estelionato e falsificação de documentos públicos, em especial documentos de identificação, pois inseriam fotografias de alguns investigados em documentos falsos, em nome de terceiros (vítimas).

Com esses documentos contrafeitos, eram abertas contas digitais, realizando a validação da conta por
"selfie"
. Após a criação das contas, solicitavam a
portabilidade dos salários de servidores públicos ou funcionários de empresas privadas
e, após o valor ser
creditado na conta
, eram
dissipados em diversas operações financeiras
, causando um
prejuízo às vítimas
que,
in casu
, perfaz o montante
de R$ 511.000,00 (quinhentos e onze mil reais).

Pelo que foi colhido até o momento, o ora paciente é apontado como um dos
principais agentes atuantes na organização criminosa
, responsável pela
criação das contas digitais em nome de terceiros e posterior dissipação dos valores indevidamente angariados.
Ou seja, ele era um dos
especialistas na prática delitiva
dentro da organização criminosa, possuindo
posição de ascendência em relação aos demais integrantes.

Não podemos olvidar o vultoso prejuízo causado às vítimas, bem como que a organização criminosa visava o
desvio de valores essenciais (salário) à subsistência das vítimas,
o que agrava ainda mais a conduta perpetrada pelo paciente, sendo imperiosa a manutenção do seu encarceramento dada à periculosidade do agente.

Ademais, é firme o entendimento do Superior Tribunal de Justiça no sentido de que é idônea a prisão preventiva voltada a
interromper a atividade de organização criminosa
, vez que se enquadra no conceito de garantia da ordem pública.

Vejamos:

AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. PROCESSUAL PENAL. REITERADAS FRAUDES ELETRÔNICAS. ASSOCIAÇÃO CRIMINOSA. LAVAGEM DE DINHEIRO. PRISÃO PREVENTIVA. GRAVIDADE CONCRETA DA CONDUTA. MODUS OPERANDI VIL. ILÍCITOS PRATICADOS INÚMERAS VEZES. DIVERSAS VÍTIMAS. REITERAÇÃO DELITIVA. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. PERICULUM LIBERTATIS EVIDENCIADO. PRECEDENTES. CONDIÇÕES PESSOAIS IRRELEVANTES, NO CASO. MEDIDAS CAUTELARES ALTERNATIVAS INSUFICIENTES, NA ESPÉCIE. CONTEMPORANEIDADE DO CÁRCERE PREVENTIVO. CONFORMIDADE. ALEGADO EXCESSO DE PRAZO. NÃO COMPROVAÇÃO. EXISTÊNCIA DE TESES NÃO APRECIADAS NA CORTE DE ORIGEM. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. AGRAVO DESPROVIDO. 1.
O Superior Tribunal de Justiça, de forma reiterada, registra entendimento no sentido de que a gravidade concreta da conduta, reveladora do potencial elevado grau de periculosidade do Agente e consubstanciada na alta reprovabilidade do modus operandi empregado na empreitada delitiva, é fundamento idôneo a lastrear a prisão preventiva, com o intuito de preservar a ordem pública
. 2. A
"necessidade de se interromper ou diminuir a atuação de integrantes de organização criminosa enquadra-se no conceito de garantia da ordem pública, constituindo fundamentação cautelar idônea e suficiente para a prisão preventiva
(STF, Primeira Turma, HC n. 95.024/SP, relatora Ministra Cármen Lúcia, DJe 20/2/2009)" ( RHC 148.872/SP, Rel. Ministro ANTONIO SALDANHA PALHEIRO, SEXTA TURMA, julgado em 19/10/2021, DJe 22/10/2021). 3. No caso, as instâncias ordinárias evidenciaram, de forma concreta, a necessidade de manutenção da prisão preventiva dos Agravantes, haja vista que, em tese, chefiavam uma organização criminosa "destinada à prática de crimes de estelionato e de lavagem de dinheiro, utilizando-se de empresas de fachada, bem como de 'laranjas', utilizando-se de ligações telefônicas às vítimas, anunciando falsas quitação de empréstimos consignados, iludindo os ofendidos a assinarem documentos e transferirem para suas contas altas quantias de dinheiro, fazendo crer que estão quitando créditos consignados contratados anteriormente. Após, com a obtenção do lucro, diluem o dinheiro em outras contas, utilizando-se de parte da quantia para quitarem parcelas debitadas na conta das vítimas, fazendo- as acreditar que se tratavam de estornos". (...) (STJ - AgRg no HC: 790898 DF 2022/0393600-0, Relator: Ministra LAURITA VAZ, Data de Julgamento: 24/04/2023, T6 - SEXTA TURMA, Data de Publicação: DJe 28/04/2023) Destaquei

Como se vê, a decisão do juízo singular que manteve a prisão preventiva do paciente encontra-se devidamente fundamentada, preenchendo os requisitos e pressupostos previstos nos
arts. 312 e 313 do CPP
, com vistas a
acautelar a ordem pública
, diante da gravidade concreta do delito, do
modus operandi
e da periculosidade do agente, fatores que
impedem o reconhecimento da alegada ilegalidade do título atacado.

Uma vez constatada a
legalidade da constrição sofrida
, não há como cogitar a aplicação de providências cautelares mais brandas, pois seriam
inadequadas e insuficientes para resguardar o meio social, nos termos do art. 282, incisos I e II, do CPP.

Assim, é inviável a concessão de medidas cautelares alternativas à prisão, se o decreto preventivo está devidamente fundamentado na necessidade de garantia da ordem pública.

Acerca da matéria, é o entendimento do STJ e deste e. Tribunal:

“(...)4. É inviável a aplicação de medidas cautelares diversas da prisão, pois a periculosidade da recorrente indica que a ordem pública não estaria acautelada com sua soltura.(...) .6. Agravo regimental desprovido.

(STJ - AgRg no HC: 793234 SC 2022/0403818-0, Relator: RIBEIRO DANTAS, Data de Julgamento: 17/04/2023, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação: DJe 20/04/2023)

“(...)4. Mostra-se indevida a aplicação de medidas cautelares diversas da prisão quando a segregação encontra-se fundada na gravidade efetiva do delito, indicando que as providências menos gravosas seriam insuficientes para acautelar a ordem pública e evitar a prática de novos crimes. 5. Agravo regimental desprovido. (STJ - AgRg no HC: 866810 MS 2023/0401620-9, Relator: Ministro ANTONIO SALDANHA PALHEIRO, Data de Julgamento: 21/05/2024, T6 - SEXTA TURMA, Data de Publicação: DJe 27/05/2024)

Em que pese a defesa argumente que o paciente possui predicados pessoais favoráveis, este Tribunal de Justiça assentou, através do Enunciado Orientativo nº 43, que:
“As condições pessoais favoráveis não justificam a revogação, tampouco impedem a decretação da custódia cautelar, quando presente o periculum libertatis.”
Assim, os isolados predicados pessoais favoráveis não se mostram suficientes para impor a revogação da prisão preventiva, principalmente quando esta encontra-se suficientemente fundamentada na necessidade de resguardar a ordem pública.

Por fim, quanto a suposta
ausência de contemporaneidade
dos fatos que deram causa ao claustro, consigno que se trata de caso complexo, com diversos investigados, demandando
investigações extensas e por meses, devido à formação e atividade de uma organização criminosa
.

Durante as investigações foram coletadas provas, incluindo relatórios de quebra de sigilo bancário e telemático, para rastreamento dos valores desviados das contas digitais fraudadas junto à Empresa
“MercadoPago.com Representações LTDA”
, que serviram como indícios de prova de autoria e materialidade de que o paciente participava da organização criminosa, a qual estava em franca atividade, resultando, inclusive, na expedição de mandados de prisão para mais de 40 investigados.

Ademais, tratando-se de crime de organização criminosa, que possui
caráter permanente
, não há que se
falar em ausência de contemporaneidade
, ante a necessidade de cessar as atividades criminosas do grupo, especialmente quando houver indícios de risco de reiteração delitiva.

Nesse sentido:

AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. PROCESSUAL PENAL. CRIMES DE LAVAGEM DE DINHEIRO, EXPLORAÇÃO DE JOGO DE AZAR, ASSOCIAÇÃO CRIMINOSA, CORRUPÇÃO ATIVA E PASSIVA. IMPUGNAÇÃO ÀS MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS DA PRISÃO IMPOSTAS QUANDO DO RECEBIMENTO DA DENÚNCIA. CONTEMPORANEIDADE PRESENTE. IMPRESCINDIBILIDADE EM RAZÃO DA ESTRUTURA DA ORGANIZAÇÃO. PROPORCIONALIDADE E ADEQUAÇÃO. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO CONFIGURADO. AGRAVO DESPROVIDO. 1.
Não há falar em ausência de contemporaneidade entre os fatos e a imposição das medidas cautelares, uma vez que se trata de investigação policial complexa que resultou na denúncia de 27 (vinte e sete) acusados, que supostamente constituíram e integram organização criminosa com o objetivo de obter vantagem econômica pela prática do delito de lavagem de capitais e pela exploração de jogos de azar por todo Estado de São Paulo.
2.
O entendimento do Superior Tribunal de Justiça no sentido de que "a própria natureza do delito de integrar organização criminosa, que configura crime permanente, além do inerente risco de reiteração delitiva, reforça a contemporaneidade do decreto prisional, consoante entendimento desta Corte Superior, porquanto 'a regra da contemporaneidade comporta mitigação quando, ainda que mantido período de aparente conformidade com o Direito, a natureza do delito indicar a alta possibilidade de recidiva ou ante indícios de que ainda persistem atos de desdobramento da cadeia delitiva inicial (ou repetição de atos habituais)', como no caso de pertencimento a organização criminosa
( HC n. 496.533/DF, Sexta Turma, Rel. Min. Rogerio Schietti Cruz, DJe de 18/6/2019)" ( AgRg no HC 636.793/MS, Rel. Ministro FELIX FISCHER, QUINTA TURMA, julgado em 06/04/2021, DJe 15/04/2021). 3. As medidas cautelares de proibição de ausentar-se da Comarca, restrita à necessidade da instrução, e entregar o passaporte, foram devidamente fundamentadas, de modo que não há constrangimento ilegal em sua manutenção, sobretudo considerando a gravidade dos crimes imputados ao Agravante, que goza de liberdade quase plena. 4. Outrossim, não foi demonstrada em que medida a imposição de permanência no distrito da culpa quando conveniente e necessária para investigação ou instrução restringe a atividade laboral do Agravante, sequer informada nos autos. Sendo assim, qualquer flexibilização deve ser requerida ao Juízo processante. 5. Agravo regimental desprovido. (STJ - AgRg no RHC: 179964 SP 2023/0133022-0, Relator: LAURITA VAZ, Data de Julgamento: 12/06/2023, T6 - SEXTA TURMA, Data de Publicação: DJe 15/06/2023) Destaquei

Nesse contexto, não se constata qualquer ilegalidade no título judicial impugnado, bem como não há violação ao princípio da contemporaneidade. Portanto, não há motivo para revogar a prisão preventiva.

2.

DISPOSITIVO

Diante do exposto, em consonância com o parecer
, denego a ordem
impetrada em favor de
Wender Rossani Bezerra.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 14/08/2024